Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-62.2020.8.11.0078
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-62.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ROBSON SOUZA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL - CPF: 921.390.191-72 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (ASSISTENTE), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DESCLASSIFICOU A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, DA LEI No 11.343/06 PARA A DESCRITA NO ART. 28, DA MESMA LEI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.

Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição, ou a desclassificação para uso próprio, como no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença absolutória proferida nos autos da ação pena no 1001067-62.2020.8.11.0078, originária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, onde Robson Souza da Silva foi absolvido da prática do delito previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais o representante ministerial argumenta que as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação pelo delito imputado na denúncia. Razão pela qual, requer seja reformada a sentença para condená-lo como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, (Id. 58675462).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta a tese ministerial, pugnando pelo improvimento do recurso e pela manutenção incólume da sentença (Id. 58675465).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Junior manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme ementa que segue
:

“
Sumário: Sentença absolutória – Apelação criminal – Irresignação ministerial – Requer seja julgado procedente a exordial acusatória, condenando o réu no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Impossibilidade – Finalidade mercantil ou de fornecimento da droga para terceiros não comprovada – Apreensão de pequena quantidade de drogas – Mercancia embasada nas palavras do policial informante que atuava em outro município – Ausência de outras provas que indiquem a prática da traficância – Subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 – “In dúbio pro réu” – Desclassificação impositiva – Pelo desprovimento do recurso.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença absolutória proferida nos autos da ação pena no 1001067-62.2020.8.11.0078, originária da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, onde Robson Souza da Silva foi absolvido da prática do delito previsto nos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público
a reformada da sentença para condená-los como incursos nos
artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, uma vez que presentes provas suficientes para condenação.

A materialidade delitiva resta evidenciada pelo termo de exibição e apreensão
materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 32904917) e pelo laudo definitivo de (ID 35885113).

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...)
No dia 28/04/2020, por volta das 19h, na via pública Rua Piratantã, nesta cidade e comarca, o denunciado ROBSON SOUZA DA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo para fins de traficância, uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 1,6 gramas e uma porção de substância análoga a maconha, pesando cerca de 2,5 gramas, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante de f. 02-IP, Boletim de Ocorrência de f. 05/06-IP, Auto de Apreensão de f. 15-IP, Termo de Compromisso e Imagem Fotográfica do Material Analisado de f. 17/18-IP, Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

Consta dos autos, que a Polícia Militar de Sapezal recebeu informação da PM de Campo Novo dos Parecis/MT que o denunciado teria participado de um roubo na referida cidade e que, após o roubo, ROBSON teria pego sua parte em drogas e vindo para a cidade de Sapezal/MT para comercializá-las.

Diante das informações, a PM passou a realizar rondas pela cidade, até que localizaram ROBSON na Rua Piratantã. Durante a abordagem e busca pessoal, os militares localizaram uma porção de substância análoga a maconha e uma porção contendo várias pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais em espécie.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e as circunstâncias pessoais do acusado e as do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado ROBSON SOUZA DA SILVA incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a notificação do denunciado para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final ser julgado e condenado.”
(Id. 58670967).

No que tange à autoria delitiva, denoto que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao absolver Robson Souza da Silva, uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a prática do tráfico de drogas
pelo apelado e, dada a equidade das provas e fundamentos lançados na sentença, com o fim de evitar vans repetições, peço vênia para transcreve-los e usá-los como razão de decidir:

“
Decido
.

Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito do crime de tráfico de drogas.

Apesar da comprovação da materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, auto de apreensão de fl. 16 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 18, todos de ID 32904917, bem como laudo definitivo de ID 35885113, vislumbro que, em que pese ter sido encontrada droga com o acusado, bem como sua confissão da posse da cocaína apreendida, não se carreou aos autos prova incontestável do intuito disseminatório da mencionada substância ilícita. Pelo contrário, pelas provas orais, observa-se que a droga apreendida era apenas para consumo.

A testemunha Leocir Antonio Puhl, policial militar,
mencionou em juízo ter participado da ocorrência que acarretou na prisão do denunciado; que o Tenente Dijan entrou em contato com a guarnição, informando que os policiais de Campo Novo relataram a ocorrência de um roubo na cidade e que um dos suspeitos tinha se deslocado até a cidade de Sapezal/MT; que o suspeito era Robson e seu apelido era Mexerica; que o suspeito recebeu, como forma de pagamento por sua participação no roubo, uma quantidade de droga, que iria vender no município de Sapezal; que, diante das informações, efetuaram rondas nas proximidades da rodoviária, quando o suspeito foi avistado na rua Piratantã;
que, em busca pessoal, foi encontrado um aparelho celular, uma quantidade em dinheiro, uma porção de maconha e uma porção de pasta base; que a porção de pasta base, se quebrada, renderia em torno de 20 a 25 porções menores para ser comercializada;
que, diante dos fatos, deram voz de prisão ao indivíduo, pelo tráfico de drogas e pela participação no roubo em Campo Novo; que o acusado resistiu à prisão, tentando correr, motivo pelo qual foi realizada sua imobilização; que a informação repassada pelos policiais era de que o roubo seria de uma motocicleta e que o suspeito teria vindo com a res furtiva para Sapezal; que o veículo não foi encontrado; que o roubo ocorreu no dia anterior à prisão do réu; que, no momento da abordagem, o suspeito estava sozinho e a pé, em local conhecido como ponto de venda de drogas;
que se recorda do acusado ter negado a participação no roubo, porém não tem lembrança sobre o que ele falou sobre a droga
(...) - declaração gravada em mídia digital e arquivada em secretaria – ID 35885127.

A testemunha Julio César Etiene Pereira, policial militar
, declarou em juízo que participou da ação policial que acarretou na prisão do denunciado; que receberam informação pelo Tenente Dijan que teria acontecido um roubo em Campo Novo, na noite anterior à prisão do acusado; que o acuado Robson, vulgo Mexerica, teria participado de um roubo de uma motocicleta biz em Campo Novo e teria se deslocado até Sapezal/MT; que, diante dessas informações, realizaram rondas na região da rodoviária, quando na rua Piratantã efetuaram a abordagem do acusado Robson, o qual foi encontrado portando substância entorpecente ilícita: uma porção de substância análoga à maconha e outra de pasta base de cocaína; que o acusado estava sozinho no momento da abordagem; que, questionado sobre a origem do entorpecente, o suspeito afirmou ser sua parte, como forma de pagamento, de sua participação no roubo; que o suspeito estava realizando tráfico de drogas na cidade no estilo “aviãozinho”; que cerca de 15 (quinze) dias antes dos fatos realizaram a abordagem do acusado e encontraram uma porção de entorpecente - declaração gravada em mídia digital e arquivada em secretaria – ID 35885127.

A testemunha Alessandro Herreiro Macedo, policial militar,
confirmou em juízo ter participado da ação que culminou na prisão do denunciado; que receberam informação dos policiais de Campo Novo de que havia ocorrido um roubo e um dos suspeitos poderia estar em Sapezal, vulgo Mexerica; que se deslocaram até a rodoviária para realizarem diligências e avistaram o suspeito na rua Piratantã, momento em que fizeram a abordagem e constataram, em poder do indivíduo, uma porção análoga à maconha e outra de pasta base; que o acusado relatou que a origem daquela droga era relativa ao pagamento em virtude do roubo que ocorreu; que o suspeito resistiu a prisão (...) - declaração gravada em mídia digital e arquivada em secretaria – ID 35885127.

Em seu interrogatório, o acusado Robson Souza da Silva negou as acusações contidas contra si na denúncia; que a droga localizada era para seu consumo pessoal; que era uma grama de pasta base e duas gramas de maconha; que lhe ofereceram R$ 70,00 (setenta reais) pela droga e pagou R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo produto; que comprou a droga na praça, em Sapezal; que não conhece a cidade de Sapezal e não sabe dessa questão de onde tem movimentação de tráfico; que pegou um táxi e perguntou ao taxista qual era o hotel mais barato, ao que lhe foi informado ser o Hotel Dallas, onde ficou hospedado; que não veio de moto até Sapezal e sim de ônibus, pela viação Juína; que não sabe pilotar moto; que no dia do roubo não estava em Campo Novo, mas sim em Sapezal; que veio até Sapezal na procura de serviço; que foi preso perto do hotel onde estava ficando; que estava com pasta base e maconha, pois iria fazer palha mesclado; que é usuário há 10 (dez) anos de pasta base, de maconha e de vez em quando usa pó; que tem condenação por tráfico de drogas; que os policiais que efetuaram sua prisão lhe bateram muito e queriam que confessasse sobre o roubo da moto - declaração gravada em mídia digital e arquivada em secretaria – ID 35885127.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos não são claros no sentido de que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito de entorpecentes, devendo ser destacado que, apesar dos antecedentes do acusado (ora juntado nos autos), da variedade da droga (cocaína e maconha) e ter sido o réu preso em local conhecido como ponto de venda de drogas, tem-se que foi apreendida pequena quantidade de entorpecente (aproximadamente 2,399 gramas de pasta base de cocaína e 1,466 gramas de maconha – laudo de constatação de ID 35885120), não havendo identificação de usuário que tivesse adquirido do denunciado substâncias ilícitas, tampouco apreenderam petrechos para preparo, materiais para embalagem ou balanças de precisão que pudessem ser qualificados como relacionados à difusão ilícita. Ainda, os depoimentos dos policiais em juízo não apontam denúncias de que o acusado estaria realizando traficância, isto é, a informação repassada era no sentido de que o réu estaria envolvido em um roubo em Campo Novo, o que não foi confirmado nos autos, tão pouco é o objeto da ação.

Dessa maneira, subsistindo dúvidas quanto à realização, pelo acusado, da ação disseminatória da droga encontrada sob o seu domínio e assumida a sua condição de usuário de drogas, desclassifica-se a imputação para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/06, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, o julgado: “
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (...) – ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES QUANTO A DOIS CORRÉUS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – ANEMIA DO PLEXO PROBANTE – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” (...) - 4. A ausência de provas da traficância, aliada a elementos a apontarem o mero uso de entorpecente, demanda a desclassificação da conduta prevista no art. 33 da lei 11.343/06 para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma normativo.” (TJMT, N.U 0001267-73.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)
.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra,
DESCLASSIFICO
a conduta do acusado para a prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca.”
(Id. 58670995).

Analisando detidamente as provas apresentadas, verifica-se que, muito embora os agentes policiais em seus depoimentos afirmem que a droga encontrada em poder do apelado (2,399g de pasta base de cocaína e 1,466g de maconha) seria para traficância, a única evidência, além da droga propriamente dita, seria o local onde o apelado foi abordado, que, segundo os depoentes, é conhecido como sendo local onde ocorria tráfico de entorpecentes. Certo é que, tal fato, por si só, não é suficiente para sustentar uma condenação pelo crime de tráfico.

Em que pese a quantidade ínfima de entorpecente não seja parâmetro para descaracterizar o tráfico, pois na maioria das vezes o traficante conhecido no meio criminoso como “avião”, geralmente é encontrado com pouca quantidade de drogas, e conforme bem observado pelo juiz sentenciante, nesse caso, não há qualquer testemunha afirmando que adquiriu droga do apelado, que tenha visto ele em atitude suspeita ou exercendo a traficância. E a denúncia que desencadeou a diligência, indicava o crime de roubo ocorrido em outra Comarca.

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria.

Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, os apelados à conduta delituosa.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento dos apelados com o crime, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois, além de seus depoimentos, estarem recheados de incertezas, não lograram êxito em demonstrar o envolvimento do apelado no delito em questão.

Ressalte-se que com o apelado não foi encontrado nenhum apetrecho relativo ao comércio referido.

Conclui-se, então, que no caso
sub judice
não houve elementos probatórios suficientes que permitisse extrair da conduta perpetrada pelo acusado a presunção de ser ele traficante.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1a parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu.
O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o

ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. -
Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro
(Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei no 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5).
Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet.
(...)
” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270).” (grifei).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Observa-se, portanto, que o exposto pelas testemunhas policiais configura somente início de prova que legitimou a denúncia, mas, isoladamente, não autoriza a formação sólida de convencimento para se condenar o apelante na disseminação ilícita de drogas.

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada ao apelado, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras, essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.
Portanto, mantém-se a sentença desclassificatória proferida nos autos (Id. 58670995).

Ante ao exposto, em conformidade com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021